Tribunal: TJBA
Processo: 8002037-29.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002037-29.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO CASTRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

REDISCUSSÃODASMATÉRIASDE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022, do CPC,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
- esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

2.

O
s presentes aclaratórios, de seu turno, conquanto veiculem a existência de omissão na decisão invectivada, em verdade, possuem caráter nitidamente protelatório, pois assentam-se na falsa premissa de que existem vícios a serem sanados por esta Relatora. É o que se extrai da simples leitura de excerto do acórdão embargado, no qual se denota ter esta relatoria abordado todos os tópicos aqui suscitados.

3. Destarte, evidencia-se dos autos o notório inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, repisar o mérito da demanda, o que não é possível por meio dessa via recursal horizontal, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em verdade, carecendo a decisão vergastada dos vícios apontados, resta patente o flagrante intuito do embargante em rediscutir toda a matéria já apreciada e decidida no acórdão combatido, a fim de obter a reforma do entendimento proferido no julgado.

5. Dessa forma, em sendo evidente o intento da parte de reexaminar a causa, prudente o reconhecimento a ausência de interesse de agir, tendo em vista a impropriedade da via eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº
8002037-29.2022.8.05.0113

em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

VII